Tribunal: STF
Processo: ARE 1369272
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 47, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI ESTADUAL N° 14.937/03.



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, e na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante responde, em solidariedade, pelo pagamento do tributo e seus acréscimos legais (arts. 4° e 5°, da Lei Estadual n° 14.937/03); diante da responsabilidade solidária, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores, seja no contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, com alienação fiduciária em garantia, seja no arrendamento mercantil ou leasing.



    - Inexiste nulidade da CDA por ausência de notificação nos casos de IPVA, por se tratar de lançamento de ofício, em que a autoridade administrativa procede à publicação de tabelas informando a base de cálculo do imposto, bem como o seu vencimento no intuito de cientificar o contribuinte.



    - É constitucional a Lei n° 14.937/03, que consiste no exercício de competência concorrente do Estado em relação à União, ante a ausência de lei complementar federal a disciplinar o IPVA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 58), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 64) :



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA. - Os embargos de declaração não são a via própria para rever matéria decidida pelo acórdão recorrido (art. 1022, CPC/15). - Não é omissa a decisão que fundamenta de forma clara a formação de seu convencimento, pautada nos elementos dos autos.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 86), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA aponta violação aos arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; 24, § 3º; e 155, III, da Constituição.



    Ao atribuir ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, o Estado de Minas Gerais extrapolou a competência tributária outorgada no art. 155, inciso III, da CF/1988, já que elegeu como sujeito passivo “uma pessoa alheia à materialidade do IPVA, que é a propriedade de veículo automotor, uma vez que não guarda qualquer relação com o Recorrente, ante a natureza do contrato de Crédito Direto ao Consumidor firmado entre Recorrente e o devedor principal originário” (fl. 7, Vol. 86).



    Defende que “o credor fiduciário não é proprietário do bem e por consequência não é contribuinte do IPVA”, pois “a relação do credor fiduciário (Recorrente) com o fato gerador (propriedade) tem natureza de direito real de garantia e este vínculo não lhe permite incluir o valor do tributo no preço ou reter o valor do tributo do valor da operação” (fl. 8, Vol. 86). 



    Aduz que “emprestou recursos para o seu cliente (proprietário do veículo) no âmbito de uma relação totalmente autônoma que é tributada pelo IOF-Crédito (art. 153, V, CF/1988)”, concluindo que “esta relação jurídica de empréstimo entre a Recorrente e o seu cliente não é suficiente para transferir, à primeira, a responsabilidade tributária pelo IPVA devido pelo segundo” (fl. 9, Vol. 86).



    Afirma que não existe “autonomia legislativa plena dos Estados membros da Federação, ventilada no acórdão recorrido, para edição de normais gerais sobre o IPVA (art. 24, § 3º, CF/88), porque em relação à responsabilidade tributária já existem normas vigentes que regulam o tema e o legislador local está submetido ao seu conteúdo (art. 146, III, “a”, CF/1988)” (fl. 13, Vol. 86).



     



    Em juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem, preliminarmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 685 da repercussão geral, por tratar de hipótese diversa da ora em debate. Quanto ao mais, negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF; (b) não é cabível a interposição do apelo pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, já que a Turma Julgadora não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou lei local contestada em face de lei federal (Vol. 95).



    No Agravo (Vol. 100), a parte recorrente alega que (a) a decisão agravada usurpou a competência desta CORTE ao fazer o juízo de admissibilidade do RE; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento e demonstrou a repercussão geral da matéria; (c) a Súmula 280/STF não se aplica à hipótese destes autos; (d) é cabível a interposição do apelo com base nos art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição; (e) trata-se de ofensa direta ao texto constitucional. Por fim, defende a aplicação do Tema 685/STF.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 47, fl. 4):



    “Cinge-se a controvérsia à legitimidade da Apelante integrar a relação jurídica tributária, que pretende a satisfação dos débitos relativos ao IPVA. 



    (...)



    Verifico, ainda, a argumentação do Apelante quanto à sua ilegitimidade passiva para compor a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Minas Gerais, pois o ente público teria deslocado, para o mutuante do financiamento a sujeição passiva do IPVA incidente sobre a propriedade de veículos adquiridos com financiamentos garantidos por alienação fiduciária. 



    Argumenta que houve o desvirtuamento do próprio conceito de propriedade, por elencar-se nesta esfera sujeito que não pode ser considerado com tal (proprietário), diante da total impossibilidade de exercício dos poderes inerentes ao instituto.



    O Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em conformidade com os artigos 4° e 5° da mencionada Lei Estadual, tem -se que:



    "Art. 4° - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.



    Art. 5° Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de a lie nação fiduciária;



    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil."



    Consoante o dispositivo lega transcrito, o contribuinte do IPVA consiste no proprietário do veículo automotor. E, conforme art. 5° da lei, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA, e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária. 



    A alienação fiduciária é espécie contratual que se encontra prevista nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e na Lei n° 4.728/65, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.931/04, através da qual a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia.



    O Crédito Direto ao Consumidor é um contrato de empréstimo em que o bem é colocado como garantia da dívida. No Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) encontra-se registrado, como proprietário, o adquirente do veículo, constando no campo de observações a alienação fiduciária, o que elimina, posteriormente, nova transferência.



    No caso do leasing, o veículo não é cadastrado na titularidade do comprador, mas permanece como propriedade do banco, ou da agência financeira, até a quitação total do débito, constando no campo de observações do documento (CRLV) o nome do arrendatária. Nesse contexto, verifico que, tratando-se de responsabilidade solidária, seja no contrato de crédito Direto ao Consumidor – CDC, com alienação fiduciária em garantia, seja no arrendamento mercantil – leasing, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores.



    Logo, entendo que o devedor fiduciante não poderia ser o único responsável pelo tributo decorrente do veículo, uma vez que ele possui expectativa de direito à aquisição da propriedade do automóvel e o bem é, ainda, gravado como garantida da dívida, em favor do agente financiador. Cediço, assim, que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, o que gera, portanto, a responsabilidade solidária do credor fiduciário, em relação ao pagamento do imposto.



    Dessa forma, inexiste irregularidade na formação da relação jurídica tributária no caso dos autos, pois os sujeitos ativo (Estado) e passivo (responsável solidário Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA), vinculam-se por um objeto - prestação pecuniária do IPVA, decorrente da situação prevista nos art. 4° e 5° da Lei Estadual n° 14.937/03.



    (…)



    Relativamente à alegação de inconstitucionalidade e de ilegalidade da Lei n. 14.937/2003, que fundamenta sua responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário, por ser incompetente para determinar responsabilidade tributária reservadas à lei complementar federal, tenho que não lhe assiste razão.



    É que, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88, silente a União sobre as normas gerais do IPVA, tal competência deve ser transferida aos Estados e Distrito Federal. Por outro lado, em seu artigo 146, o texto constitucional disciplina que compete à lei complementar, entre outras disposições, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.



    É certo que a União não editou as normas gerais a que alude o referido artigo, o que não impede ao Estado de Minas Gerais o exercício da sua competência legislativa, a teor do disposto na CF/88. A propósito, este é o entendimento da Suprema Corte em julgamento de caso similar” (…).



    (…)



    Portanto, ao editar a lei Estadual n. 14.937/2003, o Estado de Minas Gerais nada mais fez do que exercer, dentro dos limites constitucionais que lhe foram permitidos, sua competência legislativa, de fora acessória. De tal modo, ao estabelecer o credor fiduciário como sujeito passivo do tributo, não há que se falar na inconstitucionalidade da lei estadual.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPVA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.903-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente